Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714183-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTOS, contra acórdão de ID – 34037406. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34300059. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 16:40:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador